Tribunal: TCU
Processo: 025.132/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Cláudio Regi de Oliveira, como então servidor do INSS no âmbito da gerência executiva de Volta Redonda - RJ, além, originalmente, de Berenice de Almeida Velincas, Clarice Kern, Eliane Melgaço Monteiro de Castro e Paulo Cezario como segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 257.327,19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Cláudio Regi de Oliveira Pinto, como responsável, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. acolher a correspondente defesa para, assim, excluir a suposta responsabilidade de Paulo Cezario na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar a correspondente defesa de Eliane Melgaço Monteiro de Castro; 9.4. julgar irregulares as contas de Cláudio Regi de Oliveira Pinto e Eliane Melgaço Monteiro de Castro, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, isolada ou solidariamente, ao pagamento dos correspondentes débitos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das aludidas dívidas em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito sob a responsabilidade de Cláudio Regi de Oliveira Pinto pela indevida concessão do benefício a Berenice de Almeida Velincas (NB 42/122.410.939-0) em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 1.499,32 14/9/2006 1.665,92 14/9/2006 416,48 14/9/2006 1.665,92 3/10/2006 1.665,92 3/11/2006 1.665,92 4/12/2006 416,48 4/12/2006 1.665,92 3/1/2007 1.665,92 2/2/2007 1.665,92 2/3/2007 1.665,92 3/4/2007 1.717,73 3/5/2007 1.717,73 4/6/2007 1.717,73 3/7/2007 1.717,73 2/8/2007 1.717,73 4/9/2007 858,86 4/9/2007 1.717,73 4/10/2007 1.717,73 6/11/2007 858,86 4/12/2007 1.717,73 4/12/2007 1.717,73 3/1/2008 1.717,73 7/2/2008 1.717,73 4/3/2008 1.803,61 2/4/2008 1.803,61 5/5/2008 1.803,61 3/6/2008 1.803,61 2/7/2008 1.803,61 4/8/2008 1.803,61 2/9/2008 901,80 2/9/2008 1.803,61 2/10/2008 1.803,61 4/11/2008 1.803,61 2/12/2008 901,80 2/12/2008 1.803,61 5/1/2009 1.803,61 3/2/2009 1.910,38 3/3/2009 1.910,38 2/4/2009 1.910,38 5/5/2009 1.910,38 2/6/2009 1.910,38 2/7/2009 1.910,38 4/8/2009 1.910,38 2/9/2009 955,19 2/9/2009 9.4.2. débito sob a responsabilidade de Cláudio Regi de Oliveira Pinto pela indevida concessão do benefício a Clarice Kern (NB 42/122.410.926-8) em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 401,99 9/8/2006 1.205,98 9/8/2006 1.205,98 5/9/2006 301,49 5/9/2006 1.205,98 6/10/2006 1.205,98 8/11/2006 1.205,98 7/12/2006 301,49 7/12/2006 1.205,98 8/1/2007 1.205,98 7/2/2007 1.205,98 7/3/2007 1.205,98 4/4/2007 1.242,64 8/5/2007 1.242,64 8/6/2007 1.242,64 6/7/2007 1.242,64 6/8/2007 1.242,64 5/9/2007 621,32 5/9/2007 1.242,64 5/10/2007 1.242,64 8/11/2007 1.242,64 5/12/2007 621,32 5/12/2007 1.242,64 4/1/2008 1.242,64 8/2/2008 1.242,64 5/3/2008 1.304,77 4/4/2008 1.304,77 8/5/2008 1.304,77 6/6/2008 1.304,77 17/7/2008 1.304,77 11/8/2008 1.304,77 4/9/2008 652,38 4/9/2008 1.304,77 6/10/2008 1.304,77 6/11/2008 1.304,77 9/12/2008 652,38 9/12/2008 1.304,77 6/1/2009 1.304,77 4/2/2009 1.382,01 4/3/2009 1.382,01 3/4/2009 1.382,01 6/5/2009 1.382,01 3/6/2009 1.382,01 3/7/2009 1.382,01 5/8/2009 1.382,01 3/9/2009 691,00 3/9/2009 1.382,01 5/10/2009 1.382,01 5/11/2009 1.382,01 3/12/2009 691,00 3/12/2009 1.382,01 6/1/2010 9.4.3. débito sob a responsabilidade de Cláudio Regi de Oliveira Pinto pela indevida concessão do benefício a Paulo Cezario (NB 42/133.211.748-9) em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 1.656,64 19/8/2008 1.656,64 3/9/2008 414,16 3/9/2008 1.656,64 3/10/2008 1.656,64 5/11/2008 1.656,64 3/12/2008 414,16 3/12/2008 1.656,64 6/1/2009 1.656,64 4/2/2009 1.702,69 4/3/2009 1.702,69 3/4/2009 1.702,69 6/5/2009 1.702,69 5/6/2009 1.702,69 3/7/2009 1.702,69 5/8/2009 1.702,69 4/9/2009 851,34 4/9/2009 9.4.4. débito sob a responsabilidade de Cláudio Regi de Oliveira Pinto em solidariedade com Eliane Melgaço Monteiro de Castro pela indevida concessão, em conluio, do benefício a Eliane Melgaço Monteiro de Castro (NB 42/127.444.034-0) em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 3.864,01 7/11/2006 2.187,18 7/11/2006 2.187,18 8/12/2006 911,32 8/12/2006 2.187,18 9/1/2007 2.187,18 6/2/2007 2.187,18 6/3/2007 2.187,18 5/4/2007 2.252,79 7/5/2007 2.252,79 6/6/2007 2.252,79 5/7/2007 2.252,79 6/8/2007 2.252,79 6/9/2007 1.126,39 6/9/2007 2.252,79 4/10/2007 2.252,79 7/11/2007 2.252,79 6/12/2007 1.126,39 6/12/2007 2.252,79 7/1/2008 2.252,79 11/2/2008 2.252,79 6/3/2008 2.365,42 4/4/2008 2.365,42 7/5/2008 2.365,42 5/6/2008 2.365,42 4/7/2008 2.365,42 6/8/2008 1.182,71 4/9/2008 2.365,42 4/9/2008 2.365,42 6/10/2008 2.365,42 6/11/2008 2.365,42 4/12/2008 1.182,71 4/12/2008 2.365,42 7/1/2009 2.365,42 5/2/2009 2.505,45 5/3/2009 2.505,45 6/4/2009 2.505,45 7/5/2009 2.505,45 4/6/2009 2.505,45 6/7/2009 2.505,45 6/8/2009 2.505,45 4/9/2009 1.252,72 4/9/2009 2.505,45 6/10/2009 2.505,45 6/11/2009 2.505,45 4/12/2009 1.252,72 4/12/2009 9.5. aplicar em desfavor de Cláudio Regi de Oliveira Pinto e Eliane Melgaço Monteiro de Castro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob os valores, respectivamente, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas, em conluio, por Cláudio Regi de Oliveira Pinto e Eliane Melgaço Monteiro de Castro, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.9. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens em desfavor, apenas, de Cláudio Regi de Oliveira Pinto, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, dentro do prazo estabelecido, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.10. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.10.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis; 9.10.2. à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.9 deste Acórdão; 9.10.3. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.10.4. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.6 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação.